Tribunal: STF
Processo: RE 1048117
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Contrariedade direta da norma local à Constituição. Não incidência do óbice da Súmula 280. 4. Servidor público estadual. Lei que extingue o cargo original e permite o aproveitamento em cargo que cria, com diferentes atribuições e responsabilidades. Inconstitucionalidade da disposição legal, por efetivar verdadeira ascensão dos servidores no serviço público. Precedentes. 5. O ato administrativo realizado em desacordo com a Constituição não gera direito adquirido em favor do beneficiado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.